Tribunal: TJDFT
Processo: 0703702-81.2023.8.07.0018
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-09-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0703702-81.2023.8.07.0018 RECORRENTE: ZB - TRANSPORTES E LOGÍSTICA LTDA RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO I – Trata-se de recursos especial e extraordinário interpostos com fundamento, respectivamente, nos artigos 105, inciso III, alínea “a”, e 102, inciso III, alínea “c”, ambos da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Oitava Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se lavrada nos seguintes termos: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO TRIBUTÁRIO. AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO FISCAL. SERVIÇO DE TRANSPORTE INTERESTADUAL. ICMS. RESPONSABILIDADE POR SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA. DECRETO No 18.955/1997. REGULAMENTO GERAL DO ICMS – RICMS. PROVAS. RECOLHIMENTO. AUSÊNCIA. 1. O relator poderá conceder efeito suspensivo à apelação ou antecipar a pretensão recursal, total ou parcial, no período compreendido entre a interposição do recurso e sua distribuição, quando estiverem presentes, cumulativa e concomitantemente, os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como a demonstração da probabilidade de provimento do recurso (CPC, art. 1.012, § 4o). 2. Rejeita-se a preliminar de nulidade da sentença por insuficiência de fundamentação ante a indicação satisfatória dos argumentos fáticos e jurídicos que convenceram o Juiz a julgar a ação improcedente. 3. Compete ao autor o ônus da prova quanto ao fato constitutivo de seu direito e compete ao réu quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor (CPC, art. 373). 4. O art. 22 da Lei Distrital no 1.254/96 define como contribuinte do ICMS qualquer pessoa, pessoa, física ou jurídica, que realize, com habitualidade ou em volume que caracterize intuito comercial, operação de circulação de mercadoria ou prestação de serviços de transporte interestadual e intermunicipal e de comunicação, ainda que as operações e as prestações se iniciem no exterior. 5. O remetente ou alienante de mercadoria inscrito no cadastro fiscal do Distrito Federal, na condição de tomador de serviço, é responsável pela retenção e pelo recolhimento do ICMS cujo fato gerador seja o serviço de transporte interestadual de pessoas, bens, mercadorias ou valores, prestados por transportador autônomo ou empresa não inscrita no cadastro fiscal do Distrito Federal (Decreto Distrital no 18.955/1997, Anexo IV, Caderno IV, Item 1.2). 6. É incabível a responsabilidade do remente da mercadoria pelo recolhimento do ICMS incidente sobre serviço de transporte interestadual quando este não figura como tomador de serviços e não possui cadastro fiscal no Distrito Federal. Nesses casos, a responsabilidade é do transportador autônomo ou empresa não inscrita no Cadastro Fiscal do DF (Decreto Distrital no 18.955/1997, Anexo IV, Caderno IV, Item 1.1). 7. O Decreto Distrital no 18.955/97 (RICMS-DF) regulamenta o ICMS no âmbito do Distrito Federal e decorre do poder regulamentar do Poder Executivo, sendo incabível a alegação e declaração de inconstitucionalidade contra decreto regulamentar. 8. Preliminar rejeitada. Recurso parcialmente conhecido e não provido. No recurso especial, a recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 1.022 do Código de Processo Civil, sustentando que a turma julgadora não sanou os vícios apontados nos embargos de declaração, ficando caracterizada a deficiência na prestação jurisdicional; b) artigo 121, inciso II, do Código Tributário Nacional, pois indevida a alteração do sujeito passivo de obrigações relativas ao recolhimento de ICMS no caso dos autos. Em sede de recurso extraordinário, defende a existência de repercussão geral e alega que o acórdão recorrido julgou válido o Decreto 18.955/1997, que não atende ao artigo 5o, inciso II, da Constituição Federal ao permitir, injustificadamente, a substituição tributária. Pede que as publicações sejam feitas em nome dos advogados Celso Luiz de Oliveira, OAB/BA 17.279 e Aldemir Ferreira de Paula Augusto, OAB/BA 44.087. II – Os recursos são tempestivos, regulares os preparos, as partes são legítimas e está presente o interesse recursal. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso não merece seguir quanto à alegação de ofensa ao artigo 1.022 do CPC, porque, de acordo com o entendimento jurisprudencial da Corte Superior: “A respeito da apontada violação dos arts. 11, 489, § 1°, I, IV e V, e 1.022, I e II, do CPC/2015, não se vislumbra pertinência na alegação, tendo o julgador dirimido a controvérsia tal qual lhe fora apresentada, em decisão devidamente fundamentada, sendo a irresignação da recorrente evidentemente limitada ao fato de estar diante de decisão contrária a seus interesses, o que não viabiliza o referido recurso declaratório.” (AgInt no AREsp n. 1.835.802/SP, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 13/2/2023, DJe de 16/2/2023). No mesmo sentido, confira-se: “Inexiste violação dos arts. 489, § 1o, IV, e 1.022, II, do Código de Processo Civil quando a corte de origem examina e decide, de modo claro e objetivo, as questões que delimitam a controvérsia, não ocorrendo nenhum vício que possa nulificar o acórdão recorrido nem negativa da prestação jurisdicional.” (AgInt no AREsp n. 1.809.676/PR, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 28/8/2023, DJe de 1/9/2023). O especial não merece trânsito, ainda, quanto à apontada violação ao artigo 121 do CTN, pois “é inviável o conhecimento do Recurso Especial quando os artigos tidos por contrariados não foram apreciados na origem, a despeito da oposição de Embargos Declaratórios, haja vista a ausência do requisito do prequestionamento. Incide na espécie a Súmula 211/STJ.” (AgInt nos EDcl no REsp n. 2.052.450/PR, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 18/9/2023, DJe de 21/9/2023). Registre-se que já decidiu o STJ: “Para que se configure o prequestionamento, é necessário que a causa tenha sido decidida à luz da legislação federal indicada, bem como que tenha sido exercido juízo de valor sobre o dispositivo legal indicado e a tese recursal a ele vinculada, interpretando-se a sua aplicação ou não ao caso concreto, o que não ocorreu. Ante a ausência desse requisito, incide na espécie a Súmula 211/STJ.” (AgInt no AREsp n. 2.407.628/SP, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 11/3/2024, DJe de 6/5/2024). O extraordinário, por seu turno, não colhe melhor sorte, embora a recorrente tenha se desincumbido do ônus referente à arguição de existência de repercussão geral. Com efeito, não houve julgamento de validade de lei contestada em face da Constituição Federal no caso dos autos. Registre-se que, à luz da jurisprudência da Corte Suprema, é “Incabível a interposição do apelo extremo pelos permissivos das alíneas “c” e “d” do artigo 102, III, da CF, deixando o Tribunal de origem de julgar válida lei ou ato de governo local contestado em face da Constituição Federal, tampouco de julgar válida lei local contestada em face de lei federal.” (ARE 1487095 AgR, Relator(a): LUÍS ROBERTO BARROSO (Presidente), Tribunal Pleno, julgado em 11-06-2024, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 20-06-2024 PUBLIC 21-06-2024). Determino, por fim, que as publicações sejam feitas em nome dos advogados da recorrente, Celso Luiz de Oliveira, OAB/BA 17.279 e Aldemir Ferreira de Paula Augusto, OAB/BA 44.087. III – Ante o exposto, INADMITO os recursos especial e extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A012